Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. NATUREZA CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FACTORING. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE. NOTAS FISCAIS. EMISSÃO EM DUPLICIDADE. CREDOR PUTATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESONERAÇÃO. TÍTULO DE CESSÃO. AUSÊNCIA. PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatada a tempestividade do recurso, rejeita-se a preliminar de não conhecimento da Apelação.
2. Enquanto título de crédito causal, a duplicata vincula-se à existência de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, que lhe servem de ensejo. Afigura-se necessário, portanto, que haja uma obrigação representada por determinado crédito constituído em decorrência de acordo de vontades.
3. A jurisprudência mais recente da eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de transmissão de duplicatas às empresas de factoring por meio de endosso, o que desvincularia o título de crédito do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé. Ocorre que tal situação somente é admitida em casos em que houve aceite anterior do sacado, ocasião em que a cártula adquire abstração e autonomia.
4. Embora demonstrado o aceite do sacado na duplicata, não há como considerar que essa adquiriu abstração e se desvinculou do negócio jurídico subjacente, quando demonstrada a ausência de circulação do título, pois nele já constava, quando houve o aceite, que o pagamento ocorreria à empresa faturizadora, o que autorizaria ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face dessa pessoa jurídica, se não fossem as peculiaridades do caso concreto.
5. Nos termos do artigo 309 do CC/02, o pagamento efetuado a credor putativo somente tem validade se o acervo fático e probatório demonstrar que o devedor foi diligente e convencido de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante.
6. Conquanto as diversas mensagens eletrônicas acostadas aos autos revelem que houve a emissão de mais de uma nota fiscal em relação ao mesmo serviço, o que poderia gerar dúvidas quanto a quem deveria ser realizado o pagamento, o caderno eletrônico evidencia que não houve o cancelamento da nota fiscal primitiva, que originou a duplicada mercantil exequenda, devidamente aceita, com o comprovante de recebimento das mercadorias. Além desse aspecto, quando firmou o aceite, o Embargante já estava ciente da cessão de crédito ocorrida em favor do Embargado, pois constava no título que o pagamento deveria ser realizado em favor dele, de forma que o pagamento efetuado a pessoa diversa não pode desonerá-lo, mormente sem qualquer comprovação documental da condição desse terceiro de suposto credor, consoante determina o artigo 292 do CC/02.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.